Tribunal: TJMT
Processo: 1020273-68.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020273-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALTIVIR PAWLAK - CPF: 508.696.809-78 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA —EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA — PENDÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e o perigo de dano, em sede de cognição sumária, não há como deferir a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a disponibilização de certidão positiva com efeitos negativos, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos
Ação Cautelar Antecedente
n.
0000352-75.2019.8.11.0109
, proposta por
ALTIVIR PAWLAK,
deferiu pedido para determinar ao agravante a expedição de certidão conjunta negativa e/ou positiva com efeitos de negativa.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão, ao argumento de que inexiste qualquer
“nulidade que macule o crédito que se pretende desconstituir”,
a justificar, pois, o deferimento da tutela liminar.

Nessa premissa, requer o provimento do recurso.

O i. Relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, indeferiu o pedido liminar (id. 119944963).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 122480456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 122889471, opina pelo provimento do recurso.

Em consulta os autos de origem, última manifestação a respeito do interesse na produção de provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Eis a decisão agravada:

“ Cuida-se de ação cautelar preparatória c/c pedido tutela de urgência “
inautita altera parte”
, promovida por ALTIVIR PAWLAK em desfavor da SECRETARIA DE ESTADP DE MATO GROSSO – SEFAZ, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada à requerida a expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos negativos.

Em síntese, a parte autora alega que esta sendo executada nos autos em apenso, sob o n. 2008/28 – cód. 45234, concernente à dívida oriunda do auto de infração lavrado sob o número 44954, fator originário da CDA n. 20072043 (cédula executiva).

Discorre que, no momento oportuno, será apresentada ação anulatória do auto de infração (multa), uma vez que a área apontada, não está sob a propriedade do autor. Acrescenta que a execução já se encontra garantida, razão esta que, não há subsídio para o nome deste fique negativo, fator predominando para impossibilitar a concessão de certidão com efeitos negativos.

Conta ainda, em razão da impossibilidade da expedição da certidão negativa, tal fato vem causando e causará prejuízos, uma vez que veda receber o benefício do regime diferenciado de tributação (FETHAB), e, restringi o recolhimento do ICMS, inviabilizando suas atividades comerciais.

[...]

Destarte, em análise ao que consta nos autos, em que a parte postula a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que estão demonstrados os pressupostos acima citados, explico:

De fato, caso seja reconhecido que a área não pertença ao autor, poderá o auto de infração ser anulado e, por conseguinte, fará nascer à desobrigação em efetuar o pagamento executado.

Nesse passo, vislumbro plausível a concessão da tutela requerida, pois, comprovado nos autos o perigo da demora, uma vez que, caso haja óbice em disponibilizar a certidão com efeitos negativos, tal circunstância por vir a causa prejuízo financeiro.

Quanto a fumaça do direito, está implícita na possível ocorrência da anulação do auto de infração, indícios colhidos através da documentação que instrui o pedido inicial (fl. 18/108).

Assim, em uma análise perfunctória própria desta fase, a existência de prejuízo é evidente, além da comprovação prévia das alegações iniciais, neste viés, os Tribunais já lograram entendimento sob tal benesse, por quanto, havendo plausibilidade nas alegações iniciais a medida é a concessão, vejamos:

[...]

Assim, diante dos fatos apresentados, é medida a se impor, pelo menos por ora, a concessão da medida liminar, para determinar que o requerido disponibilize certidão positiva com efeitos negativos e favor do autor.

Acrescento, por oportuno, que a suspensão da exigibilidade não coadunará com prejuízo nenhum, ausente também o perigo da irreversibilidade da tutela antecipada, uma vez que se o requerido lograr êxito em demonstrar que o valor é devido e o processo administrativo não está viciado, remanescerá seu direito de crédito, que pode ser cobrado a qualquer instante pelas vias normais.

Por todo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao requerido que:

Disponibilize certidão positiva com EFEITOS NEGATIVOS;

Fixo o prazo de 05 dias, após a intimação da presente decisão, para o cumprimento das obrigações, sob pena de aplicação de multa, a ser imposta após avaliação dos prejuízos sofridos informados pela parte autora.

(...)”

(id. 65939360, pág. 46/49).

A questão limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, que deferiu a tutela provisória quanto à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo autorizado ao Tribunal, em sede de consignação sumária, adentrar no mérito da ação.

Na inicial da cautelar, a parte autora, ora agravada, argumenta que foi
surpreendida pela emissão de certidão “positiva” em decorrência da existência de débitos junto à Procuradoria-Geral do Estado, oriundos da SEMA, conforme consta da CDA n. 220/08-A, sendo, inclusive, já

ajuizada ação de execução fiscal que se encontra devidamente garantida por bem indicado pelo próprio Estado de Mato Grosso.

A justificar a probabilidade do direito vindicado, defende a nulidade do auto de infração ambiental, ao argumento de que o dano apurado não ocorreu no interior de propriedade rural.

Com a decisão liminar transcrita, o ente público, Irresignado, recorre no sentido de que não há qualquer ilegalidade a fundamentar a anulação do auto de infração e, via de consequência, a debilitar a cobrança do débito que se pretende obstar.

O agravante sustenta que
“não demonstrada a
plausibilidade do direito
, restaria ao agravado o oferecimento de uma garantia idônea para obter a expedição de certidões e/ou suspensão da penalidade imposta”.

E,
“ao contrário do que alega o requerente/agravado
,
a execução fiscal não se encontra garantida,
visto que não foi realizado o depósito integral do valor de débito em dinheiro, e, tampouco, foi realizado a penhora do veículo (motocicleta), conforme demonstra a certidão constante dos autos do processo de execução fiscal n. 986-57.
2008.811.0109”.

Pois bem. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 39, §2º), a multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT, submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

Conforme dispõe a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, em referência ao artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Com isso, é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e
antes
da propositura da execução, garantir o juízo de forma antecipada em ação cautelar, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EM).

No caso concreto, compulsado os autos originários e o seu apenso (execução fiscal n. 986-57.2008.8.11.0109), verifica-se que o feito executivo foi ajuizado em 18/07/2008, ou seja, antes da propositura da presente medida cautelar (no ano de 2019).

Nos autos da execução fiscal n. 986-57.2008.8.11.0109
da CDA n. 220/08-A, a citação foi realizada por Oficial de Justiça no dia 30/09/2013 (id. 64430190, pág. 30) e, no dia 11/10/2013, o executado nomeou bem à penhora (id. 64430190, pág. 26), tendo sido recusado pelo exequente, que requereu a realização de penhora on-line (id. 64430190, pág. 36/39). O juízo deferiu a medida requerida pelo exequente e determinou o bloqueio de contas da parte devedora (id. 64430190, pág. 41/44), tendo sido parcialmente cumprido em 15/12/2014 (id. 64430190, pág. 45).

Deferida a busca de veículos via Sistema RENAJUD em 10/01/2018 (id. 64430190, pág. 57), foi devidamente cumprida em 04/04/2018 (id. 64430190, pág. 58). Mandado de penhora negativo (19/03/2019) em razão da não localização do bem (id. 64430190, pág. 64). Em 06/08/2020, o feito foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano.

O agravado propôs a ação cautelar pela determinação de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Fiscais
somente na data 28/03/2019
, isto é, muito depois do ajuizamento da execução fiscal do crédito discutido.

Assim, não é o caso de assunção de garantia para fins de determinação de expedição da certidão, uma vez que, no caso concreto, a garantia da execução está ainda a ser discutida na execução fiscal ajuizada, como contextualizado acima.

É certo que o artigo 206 do Código Tributário Nacional permite que o contribuinte obtenha CPD-EN, mesmo que a dívida esteja sendo cobrada judicialmente, mediante penhora, nos seguintes: “
Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Entretanto, não é o caso, como se disse.

Quando a execução fiscal já está ajuizada, o devedor pode se defender pela oposição de embargos à execução, garantindo o crédito exequendo mediante o oferecimento de bens suficientes à penhora (art. 9º, III, da LEF).

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e
antes da execução
, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(N.U 1008170-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

O artigo 300 do Código de Processo Civil, descreve que a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, o argumento de nulidade do auto de infração ambiental em cotejo com o substrato probatório não é suficiente, em juízo sumário, para o deferimento do pleito, considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade.

Aliás, destaco trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“Nota-se que tanto a materialidade quanto a autoria do desmatamento que deu ensejo ao Auto de Infração n. 44954 encontram-se demonstradas, sobretudo porque foi constatado por intermédio de cartas imagens

e após

a realização de vistoria in loco, que as coordenadas constantes no auto de infração recaíam, sob a propriedade do requerente, conforme consta do próprio auto de infração bem como do auto de inspeção n. 60131.

Sendo assim, diante das constatações realizadas e da elaboração de cartas imagens quantificando as áreas desmatadas, bem como das diligências realizadas pelos agentes ambientais a fim de identificar o responsável pela infração ambiental, resta claro que o requerente não logrou êxito em comprovar as suas alegações.

Portanto, a simples alegação de que o desmate identificado no auto de infração

recai sobre área que não lhe pertence, ante a apresentação de laudo técnico elaborado de forma unilateral, sem estar devidamente instruído com a ART do responsável técnico, não se revela suficiente para comprovar que não teve qualquer participação na consumação do evento danoso.

Do mesmo modo, ainda que o imóvel do requerente esteja regularizado, o que não restou comprovado nos autos, isso não o exime das condutas que foram praticadas anteriormente, como faz crer o requerente/agravante.”

A alegação de que a situação está a “
impedir a expedição de Notas Fiscais, bem ainda de utilizar do benefício do regime diferido de tributação do ICMS (FETHAB)
”
não se caracteriza como perigo da demora se a causa que sustenta a decisão estiver revestida de legalidade e legitimidade, como,
a priori
, deve ser considerada em nível de cognição sumária não-exauriente.

Nesse raciocínio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO OU DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EXECUTADOS, BEM COMO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO DO FUMUS BONI IURIS – FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN - PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS E DUPLICIDADE DE SUA COBRANÇA – MATÉRIAS PENDENTES DE ANÁLISE E QUE DEVEM SER ANALISADAS E DECIDIDAS NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não estando preenchidos, concomitantemente, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em conformidade com o art. 151, V, do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância executada, nos termos prelecionados no inciso II do mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

2 – In casu, o fumus boni iuris assenta-se no fato de que, para o agravante, os débitos tributários questionados encontram-se acobertados pela prescrição, além de configurar cobrança em duplicidade, matérias não apreciadas na decisão objurgada, eis que postergadas a apreciação após formação do contraditório, em sede de mérito.

3 – Ausentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a pretendida emissão, pelo Fisco, de Certidão Negativa de Débitos, com base no artigo 151, V, do CTN, e não havendo depósito integral em dinheiro da importância executada, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.

(N.U 1002433-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva do mérito, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária. Enquanto houver a pendência a respeito da efetiva penhora do bem restrito como caução, a garantir a execução fiscal ajuizada, não há como deferir a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, porquanto, ao fim e ao cabo, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro-garantia judicial em importância suficiente.

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pleito formulado pela ora agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022